Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727080-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO AGRAVADO: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em face do acordo extrajudicial juntado aos autos de origem, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da manutenção de seu interesse recursal (ID Num. 110614010 - autos de origem). Prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 19:33:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora